Tribunal: TCU
Processo: 018.113/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Relatório de auditoria que teve o objetivo de examinar a conformidade e economicidade da realização da obra de Contenção da Orla de Santarém/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria que teve o objetivo de examinar a conformidade e a economicidade da realização da obra de Contenção da Orla de Santarém/PA, custeada com recursos federais no valor de R$ 72.103.595,26, repassados por meio da Portaria 561/2018 do então Ministério da Integração Nacional (MI), incorporado ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. aplicar, individualmente, aos Srs. Daniel Guimarães Simões e Claudionor dos Santos Rocha a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1993 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da restrição à competitividade da licitação, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, alínea 'a', do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, autorizar a formação de processo apartado de Tomada de Contas Especial, com vistas à citação solidária dos Srs. Daniel Guimarães Simões e Eduardo Souza de Araújo, bem como da Construtora Mello de Azevedo S.A., para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações defesa quanto ao sobrepreço contratual decorrente de anteprojeto deficiente, e/ou comprovem o recolhimento do débito apurado (R$ 4.079.708,76), atualizado desde 15/5/2017 até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor.